Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725906-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA AGRAVADO: FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO As agravantes-rés pretendem, por meio deste agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo à apelação, na ação de despejo por falta de pagamento que lhes é movida, na qual o MM. Juiz julgou procedente o pedido (id. 99432586, autos originários) e, ao rejeitar os embargos de declaração opostos da r. sentença, determinou a imediata expedição do mandado de despejo (id. 99499144, autos originários), in verbis: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para decretar a rescisão do contrato e determinar o despejo das requeridas na forma do do art.9o, inc. III, e do do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Intime-se para desocupação em 15 dias, sob pena de cumprimento da ordem. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelas requeridas, que são beneficiárias da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I..” “Diante do exposto, conheço dos embargos, mas rejeito a pretensão da embargada e mantenho a sentença na forma como foi proferida. Expeça-se, de imediato, mandado de despejo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” O pedido de efeito suspensivo à apelação que não o possua, como na hipótese dos autos, art. 58, inc. V, da Lei 8245/91, é formulado em petição e deverá observar o disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Diante da disciplina legal acima, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora